Tribunal: TJES
Processo: 0006711-52.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006711-52.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOMPO SEGUROS S.A.

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE AO MENOS UM DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO SANADO. CONCLUSÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO, MAS SEM EFEITO INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, se vislumbra ao menos um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

5.
De fato, incidiu em contradição o órgão julgador ao citar precedente que estipula termo inicial dos juros a partir do desembolso, mas fez constar no dispositivo do voto a incidência de juros da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar o vício, retificando a parte dispositiva, sem alterar a conclusão do julgado.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC. 2. Constatada a existência do vício, após ter sido devidamente sanado, não se verificou razões para modificação da conclusão alcançada.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006711-52.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOMPO SEGUROS S.A.
Advogado do(a) APELANTE: JOCIMAR ESTALK - SP247302-A
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Sompo Seguros S.A. (sucedida por HDI Seguros do Brasil S.A.)

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
parcial acolhimento
, do recurso interposto.

A parte recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposto vício de
contradição, ao argumento de que o acórdão, ao fixar o termo inicial dos juros de mora a contar da citação, entrou em contradição com o próprio precedente citado, divergindo ainda do entendimento consolidado na Súmula nº 54 do STJ, segundo a qual os juros devem fluir a partir do evento danoso (data do desembolso).

Pois bem. No caso, tenho que o presente recurso merece ser acolhido, posto que de fato se encontra presente ao menos um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

O acórdão embargado, ao julgar o mérito da ação regressiva, reconheceu a responsabilidade extracontratual da concessionária de energia, contudo, na parte dispositiva, fixou o termo inicial dos juros de mora a partir da citação.

Neste aspecto, acabou por contradizer o próprio precedente citado no voto condutor e deixou de observar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 54, que dispõe: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

Em ações de regresso movidas por seguradoras, o evento danoso, para fins de incidência dos juros, corresponde à data do efetivo desembolso do valor da indenização ao segurado, momento em que o prejuízo se concretiza para a companhia.

Foi citado precedente deste e. Tribunal (TJES, Apelação, 024180227233) no qual se estabelece que, em ações de regresso, "o termo inicial para incidência dos mesmos [juros de mora e correção monetária] é a data do desembolso", o que evidencia a contradição entre a fundamentação e o dispositivo do julgado.

A correção do vício, contudo, não implica alteração no resultado de mérito da lide, que foi o parcial provimento do recurso para condenar a embargada ao ressarcimento apenas de parte do valor pretendido. A retificação se restringe ao ajuste do termo inicial de um dos consectários legais da condenação, sem modificar a substância do que foi decidido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para sanar o vício de contradição,
retificando
a parte dispositiva do acórdão para que passe a constar que os juros de mora sobre o valor da condenação deverão
incidir a partir do efetivo desembolso
,
sem alterar, entretanto, a conclusão do julgado
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.